Tribunal: TJES
Processo: 0001153-48.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001153-48.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMAX LAPA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPOUSO NOTURNO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, durante o repouso noturno, pleiteando a defesa a revisão da pena-base, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada com a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito; (ii) estabelecer se é adequado o regime inicial fechado imposto ao réu primário condenado por crime sem violência ou grave ameaça; (iii) determinar se cabe a aplicação imediata da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática do delito durante o repouso noturno constitui circunstância judicial idônea para exasperar a pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A negativação das consequências do delito é legítima quando o prejuízo causado ultrapassa o inerente ao tipo penal, especialmente quando atinge instrumentos de trabalho da vítima.

5. A fixação do regime inicial fechado revela-se desproporcional diante da primariedade do réu e da ausência de violência ou grave ameaça, exigindo fundamentação concreta para regime mais gravoso.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, quando fixado regime inicial aberto.

8. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando constatado que o réu já se encontra solto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prática do furto durante o repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

2. O prejuízo patrimonial que excede o inerente ao tipo penal autoriza a negativação das consequências do crime.

3. A imposição de regime inicial mais gravoso exige fundamentação concreta, sendo inadequado o regime fechado para réu primário condenado por crime sem violência.

4. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução quando não impacta o regime inicial fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.636/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, Súmula nº 444; STF, Súmula nº 719.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18886207), a Defesa requer: i) a revisão da pena-base, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e circunstâncias; ii) a aplicação da detração com a consequente modificação do regime inicial e iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO GLEITON ALVES DE AZEVEDO, ROMAX LAPA DO NASCIMENTO (apelante) e PAULO VITOR BASSUL LITTIG, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 02h00min, na Rua João Bayerl, centro, neste município de Piúma, Casa de Ração Nutrição Animal, os denunciados
João Gleiton Alvez de Azevedo, Romax Lapa do Nacimento e Paulo Vitor Bassul Littig
, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, agindo com
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 02 (dois) notebooks marca Lenovo e Samsung, balança digital, ventilador de mesa, marmita elétrica e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, totalizando um prejuízo de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) pertencentes à vítima Bianca Moreira Lapa de Assis.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, tendo o Juízo
a quo
afastado a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto praticado durante o repouso noturno).

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade restou comprovada por meio dos documentos que instruem o inquérito policial, com destaque para o relatório final de investigação, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos da vítima e do policial civil que participou da investigação somados à confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
negativou as circunstâncias do delito e as consequências, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto às
circunstâncias
, o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno é elemento idôneo para exasperar a pena-base, consoante entendimento pacificado do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. (...)
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.
(...) (REsp n. 2.066.636/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Já em relação às
consequências
, embora o desfalque patrimonial seja consequência inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando o prejuízo desborda do tipo penal.

No caso, houve a subtração de diversos bens utilizados para o exercício da atividade laboral da vítima, perfazendo um prejuízo aproximado de R$4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) atualizados, o que ultrapassa o inerente ao delito.

Assim, mantenho a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se tornou definitiva, dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Ato contínuo, o Sentenciante fixou o
regime fechado
para início de cumprimento da pena, com base na “
reiteração criminosa e outras circunstâncias judiciais”
.

Ocorre que se trata de réu primário, devendo salientar que ações penais em curso não servem para exasperar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ) e muito menos para fixar regime mais gravoso do que admitido pelo tipo penal, o que, para tanto, exige fundamentação idônea (Súmula nº 719 do STF).

Por outro lado, embora existam circunstâncias judiciais negativas, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, de modo que reputo desproporcional a fixação do regime inicial fechado.

Assim, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, contudo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que há circunstâncias judiciais negativas.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, resta prejudicado o pedido de aplicação da detração, o qual deverá ser realizado pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, embora a sentença tenha negado tal pedido, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude verificar que o acusado se encontra em liberdade desde 26/06/2024, de modo que tal pleito resta prejudicado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a de fixar o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)